Tribunal: STF
Processo: ARE 1488429
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL ALEGADAMENTE CONTRARIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM E ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Revisão Criminal - estelionato - Insurgência no tocante à dosimetria da pena, com o pleito de afastamento da reincidência, substituição por restritivas de direitos e aditamento do pedido para extinção da punibilidade por ausência de representação - Impossibilidade - matérias suficientemente enfrentadas em 1º e 2º graus - Não configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 621, I, do CPP - Ação revisional improcedente” (fl. 2, e-doc. 9).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, o agravante pede “para que seja aplicada a lei 13964/2019 em favor do recorrente” (fl. 4, e-doc. 19).



     



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de preliminar formal de repercussão geral (e-doc. 25).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



     



    5. O julgado recorrido foi publicado em 25.3.2022 (e-doc. 10), mas não há, no recurso extraordinário, preliminar de repercussão geral de questão constitucional.



    A preliminar de repercussão geral é dever do recorrente, não procedimento facultativo. 



    A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SALDO REMANESCENTE. CITAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve preliminar formal e fundamentada de repercussão geral no recurso extraordinário interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973 c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.235.196-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.2019). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121, § 2º, I, IV E V, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”(ARE n. 1.209.346-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.11.2019). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Reserva de plenário. Inexistência de declaração de inconstitucionalidade. 1. O Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de leis, nem afastou a aplicação dessas sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal. Ausência de violação do art. 97 da Constituição. 2. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que o fato de o recurso tratar de questão cuja repercussão geral já houver sido reconhecida apenas dispensa a submissão do tema a novo julgamento, por meio do sistema eletrônico pertinente, subsistindo a necessidade de que o recurso preencha os requisitos gerais e específicos de admissibilidade. 3. Nego provimento ao agravo regimental” (RE n. 825.244-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.9.2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Artigo 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.209.213-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019). 



    6. Dispõe-se na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República competir “ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (...) julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: (…) contrariar dispositivo desta Constituição”.



    No recurso extraordinário, o agravante não apontou dispositivo da Constituição da República alegadamente contrariado pelo Tribunal de origem. Este Supremo Tribunal entendeu ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se impugnam os fundamentos do acórdão recorrido e decidiu que “a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF” (ARE n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE PELO JUÍZO EXECUTANTE DA PENA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.468.444-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2024).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Falsa identidade. Art. 307 c/c o art. 29, caput, ambos do Código Penal. 4. Incidência da Súmula 284/STF, diante da ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados. 5. Inexistência de omissões no acórdão embargado. 6. Embargos declaratórios nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Inviabilidade. Precedentes. 7. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.430.115-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.12.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora